Tribunal: TJSP
Processo: 1000762-92.2023.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Recurso de apelação. Inclusão indevida do nome da parte autora na plataforma Acordo Certo. Dívida prescrita. Recurso do autor provido e da ré improvido. Pretensão de reforma. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.